Tribunal: TJMT
Processo: 1011472-31.2019.8.11.0002
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[GUARACY JOSE DE CAMPOS - CPF: 522.288.511-91 (REPRESENTANTE), ESTEVAO NOBRE QUIRINO - CPF: 046.455.241-94 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E, POR MAIORIA, DEU-LHE PROVIMENTO, VENCIDO O RELATOR.

E M E N T A

Recurso Inominado:

1011472-31.2019.8.11.0002

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA

Recorrente(s):

GUARACY JOSE DE CAMPOS

Recorrido(s):

VIVO S/A

Relator:

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Data do Julgamento:

20/08/2020

EMENTA

RECURSO INOMINADO – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – JUNTADA DE ÁUDIO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO INICIAL – INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA –NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL – INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DECLARADA DE OFÍCIO – EXTINÇÃO DO PROCESSO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PREJUDICADO.

Havendo a juntada de áudio para a comprovação da contratação com insurgência quanto à voz, imperiosa a necessidade de realização de perícia de identificação de voz, ainda mais quando confirmados os dados pessoais.

A realização de perícia não se coaduna com os princípios que norteiam os Juizados Especiais.

Reforma da sentença para extinguir do processo por complexidade da causa, ante a necessidade de realização de perícia.

Incompetência dos Juizados especiais declarada de ofício.

Recurso prejudicado.

R E L A T Ó R I O

DISPENSADO.

V O T O R E L A T O R

SÚMULA DE JULGAMENTO – ARTIGO 46, DA LEI N. 9.099/1995

RECURSO CÍVEL INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.

INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. RELAÇÃO DE CONSUMO. TELEFONIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA E PROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO. CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. JUNTADA DE ÁUDIO COM CONFIRMAÇÃO DE DADOS PESSOAIS E RELATÓRIO DE CHAMADAS. PEDIDO DE PERÍCIA. REJEIÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA O DESLINDE DO FEITO. ALEGAÇÃO DE QUEBRA DE SIGILO TELEFÔNICO E VIOLAÇÃO AO DIREITO DE PRIVACIDADE NÃO EVIDENCIADA. PROVA AFETA À DEFESA. RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA. DÉBITO EXÍGIVEL. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. NEGATIVAÇÃO DEVIDA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ FUNDAMENTADA E ADEQUADA. DECISÃO MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Recurso Inominado. Sentença de improcedência. Condenação em litigância de má-fé em 9% (nove por cento) sobre o valor corrigido
da
causa, custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% a ser calculado sobre o valor atribuído a causa.

2.

Recurso que discute: (i) reforma da multa por litigância de má-fé; (ii) pretende deferimento de Justiça Gratuita; (iii) deferimento de danos morais com a imposição da recorrida arcar com custas e honorários advocatícios sucumbenciais, alegando que a ligação do áudio anexado nos autos não foi realizada pelo recorrente; (iv) alternativamente que o processo seja extinto sem resolução do mérito em razão de necessidade de perícia.

3.

A recorrida seguiu o ônus da impugnação específica, além de apresentar documentos comprobatórios da legalidade da inscrição, com apresentação de
print’s
de telas sistêmicas contendo 3 pagamentos, relatório de chamadas e, ainda, gravação do momento da contratação na qual o consumidor informa seus dados pessoais.

4.

Desnecessidade de perícia, sendo o conjunto probatório suficiente para o deslinde do feito, notadamente porque da oitiva do áudio não se observa divergências e, repita-se, com descrição dos dados pessoais.

5.

A aventada quebra de sigilo telefônico com violação ao direito de privacidade não merece prosperar, porque a prova está inserta no direito de defesa da empresa, utilizada para contrapor a alegada ausência de relação jurídica.

6.

Neste sentido, ponderou o juízo
a quo
:
“
No caso, constata-se a existência da relação jurídica e da legitimidade da inscrição, visto que foi juntado aos autos gravação telefônica, telas sistêmicas e históricos de chamadas. (Num. 25226760 - Pág. 1). Oportuno mencionar que gravação telefônica não se confunde com interceptação telefônica, a primeira é feita por um dos interlocutores do diálogo, sem o consentimento ou a ciência do outro, esta não se sujeita a obrigatoriedade da ordem judicial, já a segunda (interceptação telefônica) é a captação de conversa feita por um terceiro, sem o conhecimento dos interlocutores, situação que depende, sempre, de ordem judicial prévia, por força do art. 5º, XII, da Constituição Federal. As gravações telefônicas juntadas não se tratam de gravações clandestinas ou interceptações telefônicas, pois é lícito ao interlocutor gravar suas conversas. Dessa feita, ao caso não se aplicam as restrições imposta no o artigo da 5º, inc. XII, da Constituição Federal, portanto a prova juntada pela ré é válida. Dessa forma, apresentado e justificado a origem do débito, bem como provado a relação jurídica, competia a parta autora apresentar os comprovantes de pagamentos para corroborar que as cobranças são indevidas, no entanto assim não procedeu ficando no campo das meras alegações. Dessa forma, as provas trazidas aos autos pela parte ré são suficientes para confirmar existência dos débitos
.”

7.

Premissas forçam reconhecer que restou incontroversa a relação negocial com a consequente legitimidade do débito, e, nessa condição,
a inclusão do nome da recorrente nos órgãos de proteção ao crédito, em razão do inadimplemento desta obrigação, constitui exercício regular de direito e não gera a obrigação de indenizar a título de dano moral.

8.

Litigância de má-fé fundamentada e adequada ante o conjunto probatório robusto e débito exigível. Sentença escorreita, com observância dos princípios constitucionais do processo.

9.

As articulações fático-jurídicas acima destacadas evidenciam que a r. sentença fustigada não viola qualquer dispositivo constitucional ou legal,

10.

Sentença confirmada por seus próprios fundamentos. Recurso conhecido e desprovido.

11.

A súmula de julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei n° 9.099/95.

12.

Condeno a parte recorrente em custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, devidamente atualizado, suspensa a exigibilidade em razão do art. 98, § 3º, do CPC.

Juiz
Antônio Veloso Peleja Júnior

Relator

V O T O V E N C E D O R

VOTO VENCEDOR

A despeito do entendimento do magistrado Relator, permissa vênia, entendo que o feito deve ser o processo ser extinto em razão da incompetência dos Juizados Especiais ante a necessidade de realização de perícia de identificação de voz.

Havendo alegação de inexistência de relação jurídica pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que requereu a negativação comprovar que houve a contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento.

Diante da negativa de contratação, com impugnação dos áudios juntados, imperiosa a necessidade de realização de perícia de identificação de voz.

Nesse sentido, cito a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro:

RECURSO INOMINADO.
EXTINÇÃO DO FEITO POR COMPLEXIDADE EM RAZÃO DA INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL
. IMPUGNAÇÃO DE CD DE ÁUDIO. PROVA ACOSTADA PELA DEMANDADA PARA COMPROVAR O PAGAMENTO DA DÍVIDA.
NEGATIVA PELA AUTORA QUE AFIRMA QUE NÃO É A SUA VOZ. NECESSIDADE DE PERÍCIA
. SENTENÇA CONFIRMADA. RECURSO NÃO PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71004897666, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Gisele Anne Vieira de Azambuja, Julgado em 27/06/2014)(TJ-RS - Recurso Cível: 71004897666 RS, Relator: Gisele Anne Vieira de Azambuja, Data de Julgamento: 27/06/2014,

Quarta Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 03/07/2014)

A realização de perícia não se coaduna com os princípios que norteiam os Juizados Especiais de modo que há incompetência dos Juizados Especiais para processar e julgar a causa.

Ante o exposto, DIVIRJO do voto do relator para reconhecer a incompetência dos Juizados Especiais para julgamento da matéria e, de ofício, julgar extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 51, II, da Lei nº 9.099/95, restando prejudicado o recurso interposto.

Sem custas e sem honorários.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Vogal

V O T O S V O G A I S

VOTO VENCEDOR

A despeito do entendimento do magistrado Relator, permissa vênia, entendo que o feito deve ser o processo ser extinto em razão da incompetência dos Juizados Especiais ante a necessidade de realização de perícia de identificação de voz.

Havendo alegação de inexistência de relação jurídica pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que requereu a negativação comprovar que houve a contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento.

Diante da negativa de contratação, com impugnação dos áudios juntados, imperiosa a necessidade de realização de perícia de identificação de voz.

Nesse sentido, cito a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro:

RECURSO INOMINADO.
EXTINÇÃO DO FEITO POR COMPLEXIDADE EM RAZÃO DA INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL
. IMPUGNAÇÃO DE CD DE ÁUDIO. PROVA ACOSTADA PELA DEMANDADA PARA COMPROVAR O PAGAMENTO DA DÍVIDA.
NEGATIVA PELA AUTORA QUE AFIRMA QUE NÃO É A SUA VOZ. NECESSIDADE DE PERÍCIA
. SENTENÇA CONFIRMADA. RECURSO NÃO PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71004897666, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Gisele Anne Vieira de Azambuja, Julgado em 27/06/2014)(TJ-RS - Recurso Cível: 71004897666 RS, Relator: Gisele Anne Vieira de Azambuja, Data de Julgamento: 27/06/2014,

Quarta Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 03/07/2014)

A realização de perícia não se coaduna com os princípios que norteiam os Juizados Especiais de modo que há incompetência dos Juizados Especiais para processar e julgar a causa.

Ante o exposto, DIVIRJO do voto do relator para reconhecer a incompetência dos Juizados Especiais para julgamento da matéria e, de ofício, julgar extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 51, II, da Lei nº 9.099/95, restando prejudicado o recurso interposto.

Sem custas e sem honorários.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2020